Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715087-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOAQUIM ALVES MADEIRO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando as condenações vêm lastreadas em provas sólidas, como as declarações dos agentes que atuaram na prisão em flagrante, as quais estão em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. 2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que a pena privativa de liberdade deve ser fixada em regime aberto. Argumenta que a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e as demais circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis. Ressalta que a reincidência não impede o abrandamento do regime prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, visto ser o réu reincidente e com antecedentes valorados negativamente” (ID. 38953603). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto” (AgRg no AREsp n. 2.126.726/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 11/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016